Tribunal: TJDFT
Processo: 0735269-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ré pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pugna pela nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, alegando ausência de justa causa para a medida. Requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal, dada a suposta ausência de provas de difusão ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da prova por ausência de justa causa para a expedição e o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar; e (ii) examinar se as provas produzidas nos autos autorizam a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste nulidade por violação de domicílio quando o ingresso no imóvel decorre do estrito cumprimento de mandado de busca e apreensão regularmente expedido por juízo competente. A medida cautelar foi alicerçada em robustos elementos informativos, originados de prévia extração lícita de dados telemáticos de terceiro e de diligências policiais de campo que vincularam a residência da ré à guarda de entorpecentes.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, como o auto de prisão em flagrante e o laudo de perícia criminal, confirmados de forma harmônica pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.
5. A expressiva variedade de entorpecentes apreendidos – que incluiu skunk, haxixe, ecstasy/MDMA e brownies contendo THC –, aliada à vinculação pretérita com investigação ligando fornecedor de drogas à ré, ao acondicionamento individualizado e à apreensão concomitante de balança de precisão dissimulada, de diversas embalagens plásticas do tipo ziplock e de máquina para cartões bancários, denota inconteste destinação mercantil, o que inviabiliza o pleito desclassificatório.
6. A eventual condição de usuária de drogas não possui o condão de elidir, por si só, a responsabilização penal pela prática da traficância, sendo comum no contexto delitivo a concorrência de ambas as condições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento: "A expedição e o cumprimento de mandado de busca e apreensão fundamentados em prévia e lícita investigação policial afastam a tese de violação de domicílio; ademais, a apreensão de considerável variedade e fracionamento de drogas, acompanhada de petrechos típicos de comercialização, inviabiliza a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal, ainda que a parte se declare usuária."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 28, § 2o, e art. 33, caput e § 4o; CP, art. 33, § 2o, alínea "c", e art. 59; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2083781, 0721089-92.2025.8.07.0001, Relator(a): Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal; Acórdão 2034502, 0709339-64.2023.8.07.0001, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal; Acórdão 1382114, 07009384720218070001, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal; Súmula no 444/STJ.